Tribunal: CARF
Processo: 10340.720228/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Aplicação da Súmula CARF n. 163.
SIGILO BANCÁRIO. RMF. AUTORIZAÇÃO LEGAL E DISPENSA DE ORDEM JUDICIAL.
É legítima a requisição de informações bancárias pela Administração Tributária, no âmbito de procedimento fiscal, mediante RMF, com fundamento na LC n. 105/2001 e no Decreto n.3.724/2001. Precedente do STF no RE no 601.314 (Tema 225): constitucionalidade do art. 6o da LC no 105/2001 e dispensa de autorização judicial, preservado o sigilo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
Há que se manter a autuação, se a contribuinte alega, mas não prova que foram incluídas rubricas não tributáveis à base de cálculo da contribuição previdenciárias, mormente se a Fiscalização se baseou nas informações da GFIP e de folhas de pagamentos confeccionadas em nome das interpostas pessoas jurídicas.
MULTA QUALIFICADA.
Há que se manter a qualificação da multa quando resta demonstrada a simulação com o fito de reduzir indevidamente tributos, pela fragmentação fraudulenta dos vínculos empregatícios da contribuinte entre interpostas pessoas jurídicas, com o fito de se valer indevidamente do regime do Simples Nacional.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN.
Caracterizada a atuação consciente e coordenada de sócios administradores, de direito ou de fato, na prática de atos com infração à lei, consubstanciados na fragmentação artificial de receitas e vínculos empregatícios, na constituição de sociedades de fachada e na apropriação indevida de recursos, é legítima a imputação de responsabilidade tributária pessoal, nos termos do art. 135, III, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Comprovada a atuação integrada e coordenada de empresas que se beneficiaram do mesmo arranjo operacional voltado à sonegação de contribuições previdenciárias, resta caracterizado grupo econômico de fato, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, c/c os arts. 124, I e II, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720228/2020-74
ACÓRDÃO
2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Aplicação da Súmula CARF n. 163.
SIGILO BANCÁRIO. RMF. AUTORIZAÇÃO LEGAL E DISPENSA DE ORDEM
JUDICIAL.
É legítima a requisição de informações bancárias pela Administração
Tributária, no âmbito de procedimento fiscal, mediante RMF, com
fundamento na LC n. 105/2001 e no Decreto n.3.724/2001. Precedente do
STF no RE no 601.314 (Tema 225): constitucionalidade do art. 6o da LC no
105/2001 e dispensa de autorização judicial, preservado o sigilo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
Há que se manter a autuação, se a contribuinte alega, mas não prova que
foram incluídas rubricas não tributáveis à base de cálculo da contribuição
previdenciárias, mormente se a Fiscalização se baseou nas informações da
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
2
GFIP e de folhas de pagamentos confeccionadas em nome das interpostas
pessoas jurídicas.
MULTA QUALIFICADA.
Há que se manter a qualificação da multa quando resta demonstrada a
simulação com o fito de reduzir indevidamente tributos, pela fragmentação
fraudulenta dos vínculos empregatícios da contribuinte entre interpostas
pessoas jurídicas, com o fito de se valer indevidamente do regime do
Simples Nacional.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN.
Caracterizada a atuação consciente e coordenada de sócios
administradores, de direito ou de fato, na prática de atos com infração à
lei, consubstanciados na fragmentação artificial de receitas e vínculos
empregatícios, na constituição de sociedades de fachada e na apropriação
indevida de recursos, é legítima a imputação de responsabilidade tributária
pessoal, nos termos do art. 135, III, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Comprovada a atuação integrada e coordenada de empresas que se
beneficiaram do mesmo arranjo operacional voltado à sonegação de
contribuições previdenciárias, resta caracterizado grupo econômico de
fato, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 30, IX, da Lei no
8.212/1991, c/c os arts. 124, I e II, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Voluntários, rejeitar as preliminares e dar-lhes parcial provimento para reduzir a multa
de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
3

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 5367/5459):
Versa o presente processo sobre impugnações apresentadas pela contribuinte, FP
INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, e pelos responsáveis tributários: João José
Ferreira Neto; Arthur de Oliveira; Fontes Participações Ltda.; A&J Holhing Ltda; e
OA Holding Ltda., em face dos seguintes autos de infração:
a) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR (a fls. 3 e
segs.)pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 23.151.551,44, sendo
assim descrito o fato apurado:
INFRAÇÃO: REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - FOLHA DE
PAGAMENTO DAS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS - INEXISTENTES DE FATO FPAS:
5150 Os fatos geradores das infrações lançadas são as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais do sujeito passivo no período de 01/2016 a
12/2019, cujos valores foram apurados através GFIP e folhas de pagamentos
confeccionadas em nome das demais pessoas jurídicas abrangidas, consideradas
inexistentes de fato.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS - FOLHA DE
PAGAMENTO DAS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS - INEXISTENTES DE FATO FPAS:
5150 Os fatos geradores das infrações lançadas são as remunerações pagas aos
segurados empregados do sujeito passivo no período de 01/2016 a 12/2019, cujos
valores foram apurados através GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em
nome das demais pessoas jurídicas abrangidas, consideradas inexistentes de fato.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome das demais pessoas jurídicas
abrangidas.
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
4
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO FPAS: 5150 Os fatos geradores das infrações lançadas são as
remunerações pagas aos segurados empregados do sujeito passivo no período de
01/2016 a 12/2019, cujos valores foram apurados através GFIP e folhas de
pagamentos confeccionadas em nome das demais pessoas jurídicas abrangidas,
consideradas inexistentes de fato.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome das demais pessoas jurídicas
abrangidas.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
b) CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (a fls. 28 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 6.466.260,41, sendo assim
descrito o fato apurado:
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO Em procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo
supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das infrações à legislação
das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades ou fundos, com a observância do Decreto n. 70.235/72 e alterações
posteriores.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INFRAÇÃO: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 5150 Os fatos geradores das
infrações lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do
sujeito passivo no período de 01/2016 a 12/2019, cujos valores foram apurados
através GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em nome das demais
pessoas jurídicas abrangidas, consideradas inexistentes de fato.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome das demais pessoas jurídicas
abrangidas.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
5
(...)INFRAÇÃO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS:
5150 Os fatos geradores das infrações lançadas são as remunerações pagas aos
segurados empregados do sujeito passivo no período de 01/2016 a 12/2019, cujos
valores foram apurados através GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em
nome das demais pessoas jurídicas abrangidas, consideradas inexistentes de fato.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome das demais pessoas jurídicas
abrangidas.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 5150 Os fatos geradores
das infrações lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do
sujeito passivo no período de 01/2016 a 12/2019, cujos valores foram apurados
através GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em nome das demais
pessoas jurídicas abrangidas, consideradas inexistentes de fato.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome das demais pessoas jurídicas
abrangidas.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: SENAC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 5150 Os fatos geradores
das infrações lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do
sujeito passivo no período de 01/2016 a 12/2019, cujos valores foram apurados
através GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em nome das demais
pessoas jurídicas abrangidas, consideradas inexistentes de fato.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome das demais pessoas jurídicas
abrangidas.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: SESC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 5150 Os fatos geradores
das infrações lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do
sujeito passivo no período de 01/2016 a 12/2019, cujos valores foram apurados
através GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em nome das demais
pessoas jurídicas abrangidas, consideradas inexistentes de fato.
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
6
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome das demais pessoas jurídicas
abrangidas.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
O lançamento foi impugnado pelo Contribuinte e responsáveis solidários e os autos
foram encaminhados à DRJ. Os membros da 9a TURMA DA DRJ01, por unanimidade de votos,
julgaram improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte e os solidários (João José Ferreira Neto;
Arthur de Oliveira; Fontes Participações Ltda.e OA Holding Ltda.) apresentaram recursos
voluntário tempestivos, alegando, em breve síntese:
a) FP Informações Cadastrais LTDA (e-fls. 5540/5617)
i.
A nulidade da decisão de piso por cerceamento de direito de defesa, ante o
indeferimento do pedido de realização de diligência/perícia;
ii.
A nulidade da decisão de piso por omissão (“ausência de julgamento”).
Expõe que o Relatório de piso reproduz as páginas da impugnação (“e essa
cópia não supre a necessidade de relatório, pois não permite saber quais
capítulos foram considerados a título individual pelos eméritos conselheiros.
Eventual omissão estaria camuflada pela mera transcrição das impugnações,
não garantindo dialeticidade”). Além disso, o acórdão não apreciou diversos
argumentos trazidos como a importância do Mandado de Procedimento
Fiscal, a primeira frase do item 3.2 da impugnação, que alega prejuízo por
ser absolutamente impossível distinguir o que é aplicável ao IRPJ e o que é
aplicável às contribuições previdenciárias, a ilegitimidade da quebra de sigilo
fiscal (vez que respondeu às intimações), ao fato comprovado de que sua
atividade é administrar dinheiro e repassá-lo entre agências bancárias e
corretores autônomos (Capítulo VIII da impugnação – inclusive, comprovou
com documentos financeiros idôneos, a destinação desses valores) e as
questões relacionadas ao grupo empresarial (que sua existência não justifica
a responsabilização solidária). Defende, ainda, que o acórdão de piso se
manifestou se forma genérica sobre a nulidade do lançamento por
cerceamento de direito de defesa, considerando o relatório único para o
lançamento de IRPJ e reflexos (AI n.o 10340-720.227/2020-20) e
contribuições previdenciárias (AI n.o 10340-720.228/2020-74 e AI n.o 10340-
720.229/2020-19);
iii.
A nulidade do lançamento, por “múltiplos descumprimentos do regimento
interno da Receita Federal, principalmente no que diz respeito aos MPFs”.
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
7
Em 22/10/2018, foi distribuído o TIDF (Termo de Início de Diligência Fiscal)
n.o 0920100.2018.00405-8, que pretendia à apuração “do IRPJ e demais
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil” –
como CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Em 26/02/2019 (124 dias depois), foi
distribuído paralelamente o TDPF n.o 0920100.2019.00068-4 – também
pretendendo à apuração de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. O art. 11, I da
Portaria n.o 6.478/2017 determina que os Procedimentos Fiscais devem ser
executados em até 120 dias. Além disso, jamais poderia ter sido feita com a
alteração dos auditores fiscais, por ferir o § 1o do art. 4o da Portaria
supracitada, que disciplina a distribuição dos TDPFs, especificando que “a
distribuição [...] será impessoal, objetiva, baseada em parâmetros técnicos”
– pois houveram duas distribuições; dois sorteios; dois critérios diferentes
para a seleção de auditores; e por fim, usurpação de competência daquele
primeiro respeitabilíssimo auditor fiscal, pelos últimos, concessa venia.
Assim, “verifica-se a inadequação e sobreposição de dois TDPFs em
paralelos, seguindo a própria normativa da Receita Federal. Também se
demonstrou o prejuízo, posto que a prática colocou a Contribuinte em risco,
submetendo-a à fiscalização por Auditores Fiscais sem competência para
tanto, porquanto usurpada daqueles primeiros eleitos pela TIDF (que sequer
poderia ter sido usada para iniciar uma fiscalização), bem assim em evidente
extrapolação do prazo, sem a necessária prorrogação”;
iv.
Repisa a nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa,
considerando o relatório único para o lançamento de IRPJ e reflexos (AI n.o
10340-720.227/2020-20) e contribuições previdenciárias (AI n.o 10340-
720.228/2020-74 e AI n.o 10340- 720.229/2020-19);
v.
A ilegalidade da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, vez que
“todos os documentos solicitados ao sujeito passivo sempre foram,
prontamente, entregues e, aqueles pelos quais demandava alto volume
documental, meros pedidos de prorrogação, que sempre foram cumpridos à
risca”. Menciona jurisprudência (e.g. RE 1055941 e RE 601314 );
vi.
A nulidade do lançamento, vez que embora a Receita Federal tenha
afirmado que o sujeito passivo realizou “simulação de negócios”, sequer
suscitou a nulidade dos documentos acostados, formalmente. Portanto, ao
contrário do que fundamentou o v.Acórdão, é inafastável a aplicação do art.
50 do Código Civil para desconstituir uma sociedade. Ademais, para tornar
nula a destinação das receitas pela empresa, os contratos por ela cumpridos
com clientes, a forma de desenvolvimento da atividade econômica, enfim,
tudo mais que dos autos consta e seus documentos correlatos, somente
Fl. 5724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
8
seria possível a partir da constatação que ela não existisse de fato e de
direito, portanto, mediante prévio Ato Declaratório de Inidoneidade;
vii.
Defende a nulidade do lançamento, considerando que houve erro na
atribuição do sujeito passivo. “Toda a fundamentação da exação fiscal, bem
assim do v.Acórdão recorrido, gira em torno do pressuposto de que o
faturamento de mais de uma dezena de pessoas jurídicas foi, sem motivação
legal, deslocada, ou melhor, atribuída a uma única empresa, a FP
Informações Cadastrais Ltda. Mesmo havendo indícios de confusão
patrimonial, de unicidade gerencial, e, enfim, de grupo econômico, ainda
assim a Receita Federal não pode pecar na atribuição do sujeito passivo. Ele
precisa ser a empresa que efetivamente procedeu pelo fato gerador.
Portanto, a premissa do v.Acórdão de que “há elementos a demonstrar a
unicidade empresarial, ou melhor, a simulação na constituição de pessoas
jurídicas com o fito de fragmentar as receitas e vínculos empregatícios”, se
fosse verdade, justificaria, no máximo, a responsabilidade passiva de todas
as empresas. Mas ainda assim, a sujeição passiva de cada tributo teria que
ser individualmente atribuída para a empresa que deu causa ao fato
gerador. Em suma, a alegada ocorrência de fraude e unicidade não exime a
Receita Federal de buscar o sujeito passivo, nem a permite lançar tributo
contra todo o grupo econômico.”;
viii.
Expõe que as empresas possuem autonomia, contabilidade própria, gestão
individualizada, estratégias e soluções empresariais individuais. “É possível
individualizar tudo. Os pagamentos, as transferências; até mesmo a locação
da sede, cujo compartilhamento pelas empresas é tão citado ao v.Acórdão
como evidência de desonestidade, sendo que na verdade era perfeitamente
regular”. “As empresas todas possuem, cada qual, sua própria autonomia de
gestão ocupando o mesmos espaço visando economia empresarial (em
alguns casos apenas), procedendo com divisão dos custos operacionais com
a sublocação do espaço ambiente de trabalho, como demonstra-se com os
contratos de sublocação”. Existiam várias empresas localizadas em outros
endereços diferentes da FP Informações e constam nos LTCAT (laudos de
ambiente de trabalho das empresas) a existência de ambientes diversos de
acordo com cada uma das empresas. “A questão da utilização dos préstimos
e utilização eventual de funcionários de terceira empresa sediada no mesmo
imóvel não tem a capacidade de fazer cair por terra a relação empregatícia
firmada entre o empregado e respectivo empregador conforme validamente
e legalmente constituída”.
ix.
“Nada restou provado que não fosse a existência das empresas com mesma
sede e a divisão de gastos de modo partilhado, conforme rateio de despesas
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
9
realizado do modo e forma firmados segundo as respectivas organizações
empresariais que ocupam o mesmo espaço (imóvel). Nada restou
comprovado relacionado a dolosamente ou culposamente promover
simulação ou fraude ao fisco -até porque, como expressamente consta no
Relatório Fiscal, A contribuição arrecadada dos segurados foi integralmente
recolhida”
x.
“O fato de que as empresas possuam o mesmo ramo de atividade não
significa que são uma só, nem quebra a personalidade jurídica delas. No
caso, para que fosse decretada a unicidade empresarial, necessitaria que
cada uma das empresas terceiras fossem notificadas acerca do mesmo para
que pudessem apresentar defesa em razão da unificação da terceiras na
pessoa jurídica da FP, o que não ocorreu, violando o contraditório e ampla
defesa. Somado a isto, necessitaria da desconsideração da personalidade
jurídica das terceiras empresas com fundamento no art. 50 do Código Civil, o
que também não foi verificado no presente caso pela Fiscalização por não
constar no relatório fiscal fundamentação nesta norma”;
xi.
“Não foi fiscalizado/comprovado existência cumulativa da prestação do
trabalho, a presença da onerosidade, habilidade, pessoalidade e
subordinação, de forma a não restarem dúvidas sobre a legitimidade e
fundamentação do procedimento levado a efeito, sob pena de nulidade.
Mesmo que fosse caso de grupo econômico e houvesse solidariedade
empresarial, não haveria como atropelar a sujeição passiva, atribuindo as
contribuições previdenciárias a todas as empresa”. “O grupo econômico
irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais das empresas e que realizaria indiretamente o fato gerador dos
tributos e, portanto, seus integrantes possuiriam interesse comum para
serem responsabilizados SOLIDARIAMENTE. Nunca, como sujeitos passivos
originários”. “Ocorre que nesse caso, não seria o caso de responsabilização
tributária devido à existência de um grupo econômico, mas simulação de
personalidade jurídica que, se fosse o caso, necessitaria da desconsideração
da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do Código Civil. Além
disso, o fato de haver uma direção única (como aventado pela Fiscalização)
revelaria tão somente um indício de interesse comum, o que seria uma prova
fraca e insuficiente para ensejar a atribuição de sujeição passiva tributária,
conforme o entendimento do e.STJ”
xii.
Desta feita, inexistindo motivos e provas para a manutenção da decretação
da unicidade empresarial, certo é que não pode ser responsabilizada no
pagamento das Contribuições Previdenciárias das demais empresas, como
determinou a Fiscalização;
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
10
xiii.
Mesmo que se procedesse por tal lançamento, caber-lhe-ia revisão, pois a
base de cálculo está eivada de verbas indenizatórias - Aviso Prévio
Indenizado e respectiva parcela do Décimo Terceiro Salário; Salário-
Maternidade; Férias Gozadas e Adicional de Férias (Terço constitucional);
Auxílio-Doença (primeiros 15 dias pagos pelo empregador); Décimo Terceiro
Salário; Adicional de Horas-Extras, Insalubridade, Periculosidade, Noturno e
de Transferência; e Vale Transporte pago em dinheiro. Defende que não há
como demonstrar “a tributação incorreta se a ela não foi fornecida as GFIPs
e folhas de pagamento colhidas pelo Fisco. Rememore-se que não se está a
falar de GFIPs da própria Recorrente, mas sim das outras dezenas de
empresas – e, a despeito de o v.Acórdão crer que há unicidade empresarial, a
realidade é que a FP não tem acesso aos documentos das demais pessoas
jurídicas”;
xiv.
A inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE e demais contribuições
devidas ao Sistema “S”, INCRA e Salário Educação – conforme Recurso
Extraordinário no 603.624 (SEBRAE) (Tema n. 325). Caso não venha a ser
reconhecida a inconstitucionalidade das incidências das contribuições de
terceiros sobre a folha de pagamento (o que contraria o art. 149, § 2o, III,
“a”, da Constituição Federal), deve ser sobre a base de cálculo limitada a
vinte salários mínimos, nos termos da Lei no 6.950/81;
xv.
Por fim, requer o afastamento da multa qualificada. “Não houve a
demonstração de ato doloso; nem da convicção da Contribuinte em agir em
desacordo com o permissivo legal, com a clara ocultação da prática de suas
atividades e negócios mediante não emissão de documentos fiscais. ”, repisa
que Não houve qualquer resistência na entrega dos documentos. Menciona
a Súmula CARF n. 25;
xvi.
Requer o afastamento da incidência de juros de mora (SELIC) sobre a multa,
por ausência de previsão legal.
b) Arthur de Oliveira (e-fls. 5523/5537) e João José Ferreira Neto (e-fls.
5620/5634)
i.
A nulidade da decisão de piso. “É que não só o v.Acórdão não
enfrentou as teses de defesa deste Recorrente, como ainda tentou
degradá-las mediante comentários sem tecnicidade”. Exemplifica
com o argumento relativo ao art. 135 do CTN, bem como à exclusão
da multa de ofício;
ii.
A nulidade do lançamento. “A lavratura de Auto de Infração contra o
Recorrente ocorreu de forma ilegítima, porquanto se deu com base
em informações obtidas por uma fiscalização na qual ausente TDPF
Fl. 5727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
11
para aferir a competência dos auditores fiscais.” No caso, “, o
Recorrente foi pessoalmente fiscalizado e alvo de diversas diligências
(também feitas sem o TIDF legalmente exigido). Às fls. 149 e ss. do
Relatório Fiscal, são elencadas não só contas bancárias do Recorrente
(obtidas ilicitamente), como ainda fotografias dos perfis pessoais do
Recorrente em suas redes sociais”. “Assim, a nulidade em comento
não é simplesmente o lançamento tributário contra pessoa que não
foi formalmente fiscalizada, mas sim o fato de tal lançamento ser
edificado em informações obtidas por uma fiscalização ilegal,
capitaneada por auditores fiscais que não detinham competência
para auditar o Recorrente”. Completa que a ausência de MPF e de
sua consequente intimação, cercearam o seu direito de defesa.
“Evidência de que a falta de MPF gera prejuízos concretos ao
contribuinte é a amarga situação à qual o Recorrente foi sujeitado,
pois jamais foi intimado para se defender”. “O Recorrente não
poderia admitir que suas postagens em rede social, ou o recebimento
do retorno de seus investimentos, fariam o auditor fiscal presumir
sua autoria pessoal por todos os atos de sonegação que
supostamente teriam sido praticados em esfera contábil, jurídica e
administrativa
(algumas
dessas
áreas
não
são
sequer
supervisionadas pelo Recorrente).”;
iii.
Defende, no mérito, a inexistência de responsabilidade solidária. “O
art. 135, III do CTN foi utilizado de forma imprópria. Primeiro, porque
serviu para enxertar novo responsável solidário, quando a função do
dispositivo na verdade é a de substituir o sujeito passivo. E segundo,
por ausência de demonstração dos atos específicos de presentação
irregular”. “Em relação à individualização de atos praticados em
infração à lei, rememora-se que o v.Acórdão fundamentou que eles
foram, sim, individualizados, e citou diversos exemplos. Ocorre que
quase todos eles são estranhos ao capítulo de responsabilização do
Recorrente com base no art. 135 do CTN”. “No presente caso, embora
o v.Acórdão mencione a condição de administrador de direito do
Recorrente, não trouxe evidencia alguma sua autoria pelas condutas
que legitimariam a aplicação do art. 135 do CTN. Sendo inaplicável o
art. 135 do CTN, subsiste por consequência a inaplicabilidade do art.
124, II do CTN, posto que inexiste obrigação legal de que o
Recorrente arque com o crédito tributário”;
iv.
“Caso mantido o crédito tributário, deve ao menos ser afastada a
responsabilidade do Recorrente pelas multas punitivas, porquanto as
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
12
suscitadas fraudes e má-fé foram produto de presunção, e não de
provas”.
c) Fontes Participações Ltda. (e-fls. 5637/5653)e OA Holding EIRELI (e-fls.
5656/5672)
i.
A nulidade do lançamento. “Em suma, a Recorrente, embora
legalmente não pudesse ser fiscalizada, passou por diligências
invasivas – e pior: realizadas sem o seu conhecimento. Aliás, o
Auditor fiscal tampouco possuía competência para fiscalizar tão
assiduamente uma empresa sem o TDPF necessário para tanto.
Todas as informações e conclusões trazidas por essa investigação
ilegal são nulas de pleno direito.” Alega, ainda, cerceamento do
direito de defesa, pois “sem TDPF que autorizasse a fiscalização da
Recorrente, o Fisco praticou contra ela diversos atos fiscalizatórios,
deixando de oportunizar defesa e exercício do contraditório”;
ii.
Alega que não há interesse comum no fato gerador, conforme art.
124, I, do CTN. “O Acórdão discorre acerca de “endereço formal no
mesmo local”; “compartilhamento das mesmas instalações e
empregados”, “identidade de sócios”; ocorre que nenhum desses
fundamentos possui qualquer relação com a demonstração de
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador”, que é o
único requisito para a aplicação do art. 124, I do CTN!”;
iii.
“Exsurge ressaltar que a narrativa do Relatório Fiscal parece conduzir
à conclusão de que a Recorrente pertenceria a um “grupo
econômico” com as demais empresas. Apesar de não se concordar
com essa afirmativa, admite-se que essa seria uma razão legítima
para a responsabilidade solidária por certos tributos. Contudo, a Lei
possui mecanismos próprios para a responsabilização de grupos
econômicos, e eles não se confundem com o mecanismo do art. 124, I
do CTN – que é manifestamente inaplicável in casu.”;
iv.
“Ainda que assim o fosse, o grupo econômico somente autoriza a
responsabilidade solidária por contribuições previdenciárias. Ou seja:
a Recorrente, no mínimo, não deveriam ter sido responsabilizada
solidariamente pelo IRPJ. Ante ao exposto, diante da ausência de
demonstração de interesse comum nos fatos geradores, que foi
utilizado tão somente diante de indícios de grupo econômico,
requerse a reforma do Acórdão para que seja reconhecida a anulação
da responsabilidade solidária com base no art. 124, I do CTN”;
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
13
v.
Sustenta a inexistência de grupo econômico. “O Relatório Fiscal não
fundamenta como a Recorrente formaria grupo econômico com
quaisquer dos sujeitos passivos, vez que sequer é acionária deles”;
vi.
“Na remota hipótese de se responsabilizar a Recorrente pelo débito
tributário, deve no mínimo ser afastada sua responsabilidade pelas
multas punitivas, posto que o Acórdão apenas presume má-fé com
base na alegada fragmentação de receita”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.
1
PRELIMINARES
1.1 NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
O recorrente contribuinte principal, FP Informações Cadastrais Ltda., aduziu,
preliminarmente, a nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa, em razão
do indeferimento do pedido de realização de diligência/perícia.
Nesse particular, entendo que não assiste razão o recorrente, aplicando o teor da
Súmula CARF n. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O contribuinte principal, sustenta, ainda, que o acórdão recorrido limitou-se a
reproduzir trechos da impugnação no Relatório, e “essa cópia não supre a necessidade de
relatório, pois não permite saber quais capítulos foram considerados a título individual pelos
eméritos conselheiros. Eventual omissão estaria camuflada pela mera transcrição das
impugnações, não garantindo dialeticidade”. Aponta, especificamente, que o acórdão foi omisso
quanto: (i) a regularidade dos Mandados de Procedimento Fiscal; (ii) a alegada impossibilidade de
distinguir o fundamentos do lançamento de IRPJ e contribuições previdenciárias (considerando o
Relatório Fiscal único); (iii) a ilegalidade da quebra do sigilo fiscal e bancário; (iv) a efetiva
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
14
atividade econômica exercida pela recorrente (Capítulo VIII da Impugnação); (v) a inexistência de
responsabilidade solidária decorrente de suposto grupo econômico.
Por sua vez, Arthur de Oliveira e João José Ferreira Neto também alegam nulidade
da decisão recorrida por ausência de enfrentamento específico das teses relativas à
responsabilização pessoal com base no art. 135 do CTN, bem como quanto ao pedido de
afastamento das multas punitivas.
Não obstante, a irresignação não merece prosperar.
Como se observa dos autos, é fato incontroverso que a decisão de piso encontra-se
completa, estruturada nos moldes padrão, contendo Ementa, Acórdão, Relatório e Voto. O
Relatório existe e descreve em minúcias os argumentos trazidos, inclusive, como mencionado pelo
recorrente, transcreve trechos da própria impugnação.
A forma de escrita do julgador ou eventuais transcrições que opte por fazer não
tem condão de invalidar a decisão proferida. A nulidade pretendida pelo recorrente, nesses
moldes, não encontra substrato legal. Não existe prejuízo na “cópia” dos argumentos trazidos pelo
contribuinte no Relatório, ao contrário, demonstra a transcrição, com detalhes, quais foram os
argumentos e pretensões do contribuinte em sua impugnação.
Ademais, analisando a decisão de piso, verifico que foram apreciadas as questões
relativas ao Mandado de Procedimento Fiscal (“I. Quanto à alegação de multiplicidade de termos
de fiscalização”); ao Relatório Fiscal único (“II - Quanto à alegação de cerceamento do direito de
defesa em razão da existência de um relatório fiscal único para IRPJ e reflexos para INSS”), em
tópicos específicos e individualizados.
Quanto à ilegalidade da quebra do sigilo fiscal e bancário, a alegação do recorrente,
quando da impugnação, foi no sentido de que “o compartilhamento dos extratos fiscais realizado
foi irregular e está resguardado de vícios, pois afronta o art. 5o, incisos X e XII da Constituição
Federal e o art. 198 do CTN, devendo ser desentranhadas dos autos as provas obtidas por meio
ilícito, bem como as que delas decorreram”. Tal argumento foi apreciado no tópico intitulado “III -
Quanto à alegação de ofensa ao art. 198 do CTN.” do acórdão que apreciou a impugnação, nos
exatos termos do viés imputado pelo contribuinte no que tange a matéria.
No mérito, à e-fl. 5548 e seguintes do acórdão combatido, ao analisar a
fragmentação da receita da impugnante entre interpostas pessoas (unicidade empresarial), o
julgador de piso teceu considerações acerca da atividade/objeto social do sujeito passivo e das
demais empresas. Tais considerações foram explicitadas e relevantes para chegar-se a conclusão
alcançada pelos julgadores da DRJ. Não há, portanto, omissão nesse particular.
A ponderação acerca dos valores não escriturados e que transitaram pelas contas
bancárias estão inseridas no raciocínio e fundamento utilizado ao analisar a responsabilidade
tributária solidária de Arthur de Oliveira, é ver trecho do acórdão de piso:
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
15
Note-se que Arthur de Oliveira fez retirada até de pessoa jurídica da qual não
participava do quadro societário. Não podemos esquecer todas os valores que
não foram escriturados, em que 2,1 bilhões de reais transitaram pelas contas
bancárias da estrutura criminosa, sendo que foram escriturados pouco mais de 8
milhões. Arthur de Oliveira, apesar de fazer retiradas de milhões de reais, estava
registrado como auxiliar de escritório da impugnante, mas apresentava-se nas
redes sociais como sócio e administrador da empresa.
Como se vê, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, não foi a única
motivação para a manutenção da autuação no mérito, sendo apenas mais um dos indícios de
simulação apontados pela decisão de piso e utilizado como fundamento em tópico próprio, acerca
da responsabilização solidária.
A manutenção responsabilidade tributária solidária, por sua vez, em que pese o
contribuinte principal não ser parte legítima para questionar a responsabilização solidária de
terceiros (Súmula CARF n. 172), restou devidamente fundamentada pela decisão de piso, no
tópico “DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA”. À fl. 5458 podemos ver a menção
expressa ao art. 135, III do CTN, ao contrário da omissão alegada pelos responsáveis solidários,
com a clara interpretação do julgador acerca do comando legal e a subsunção do caso concreto à
referida norma.
As razões para a manutenção da qualificação da multa de ofício, por sua vez,
encontram-se descritas no item “IV - Da Qualificação da Multa de Ofício”.
Por fim, deve-se destacar que, conforme reiteradamente afirmado e reconhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livre convencimento do julgador permite que a decisão
proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que entender cabível, não
sendo necessário refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa porque não abordou a
questão pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
1.2 NULIDADE DO LANÇAMENTO
1.2.1 VÍCIOS NO PROCEDIMENTO FISCAL
A FP Informações Cadastrais Ltda. argui a nulidade do lançamento em razão de
supostos descumprimentos das normas internas da Receita Federal, notadamente da Portaria RFB
n. 6.478/2017.
Alega que teria havido sobreposição indevida de procedimentos fiscais, com a
instauração de TIDF em 22/10/2018 e posterior TDPF em 26/02/2019, extrapolando o prazo de
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
16
120 dias previsto no art. 11, I, da Portaria RFB n. 6.478/2017, além de suposta alteração irregular
dos Auditores-Fiscais, em afronta ao art. 4o, §1o, do referido normativo.
Entretanto, a análise do Relatório Fiscal demonstra que não houve instauração
simultânea de dois procedimentos fiscais, tampouco vício capaz de macular o lançamento.
Inicialmente, cumpre destacar que o TIDF (Termo de Início de Diligência Fiscal)
possui natureza jurídica distinta do TDPF (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal). O TIDF
consiste em instrumento preparatório e delimitador de diligências preliminares, não se
confundindo com o procedimento fiscal (fiscalizatório stricto sensu), que somente se instaura
formalmente com a emissão do TDPF.
Conforme descrito pela própria autoridade fiscal, em 22/10/2018 foi iniciado
procedimento por meio de Termo de Início de Diligência, com a finalidade de obtenção de
informações e documentos necessários à apuração do IRPJ e demais tributos, abrangendo o
período de 2014 a 2018. Nessa fase, foram solicitados documentos básicos de natureza cadastral,
contábil e bancária, típicos de diligência preliminar, voltada à formação do convencimento da
fiscalização. A natureza do ato, que, pelo conteúdo e finalidade descritos, corresponde a diligência
preparatória, sem lançamento ou imputação de crédito tributário.
Somente em 26/02/2019 foi formalmente instaurado o procedimento fiscal
propriamente dito, mediante a emissão do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TDPF n.
0920100.2019.00068-4), delimitando expressamente os tributos (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS)
e os períodos de apuração (2016 e 2017), ocasião em que o sujeito passivo foi regularmente
cientificado, com ciência formal em 27/02/2019.
Assim, não se verifica a alegada “sobreposição de TDPFs”, mas sim a sequência
lógica e regular de atos administrativos, consistente em: diligência preliminar para coleta de
informações; e posterior instauração do procedimento fiscal, após análise dos elementos obtidos.
A Portaria RFB n. 6.478/2017 não veda a realização de diligências preliminares por
meio de TIDF, tampouco impede que, a partir das informações colhidas, seja posteriormente
instaurado procedimento fiscal regular mediante TDPF. Não há, portanto, irregularidade na
sequência procedimental adotada.
O Termo de Início de Diligência Fiscal constitui instrumento preparatório destinado
à obtenção de informações, não se confundindo com o procedimento fiscal formal, o qual
somente se inaugura com a emissão do TDPF. Eventuais prazos aplicáveis à fase de diligência
possuem natureza interna e organizacional, não se revestindo de caráter peremptório nem
ensejando nulidade do lançamento, ausente demonstração de prejuízo ao direito de defesa.
No caso, o procedimento fiscal foi regularmente instaurado mediante TDPF, com
ciência do sujeito passivo, apresentação de impugnação, julgamento em primeira instância e
interposição de recurso voluntário, evidenciando que o contraditório e a ampla defesa foram
plenamente assegurados.
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
17
Por fim, a alegação de irregularidade na atuação dos Auditores-Fiscais não
prospera, uma vez que as regras de distribuição e designação previstas na Portaria RFB n.
6.478/2017 não conferem direito subjetivo ao contribuinte, tratando-se de normas de organização
interna da Receita Federal, cuja eventual inobservância não contamina a validade do lançamento,
ausente demonstração de vício material ou prejuízo efetivo.
No mesmo sentido, Arthur de Oliveira e João José Ferreira Neto sustentam que
jamais foram formalmente fiscalizados por meio de TDPF próprio, embora tenham sido
submetidos a diligências, com coleta de informações bancárias e pessoais, circunstância que,
segundo afirmam, torna nulos os autos lavrados contra si.
Igualmente, Fontes Participações Ltda. e OA Holding EIRELI alegam nulidade do
lançamento, afirmando que não poderiam ter sido fiscalizadas sem a instauração de procedimento
fiscal específico, sendo inválidas todas as informações e conclusões obtidas a partir de
investigação conduzida sem competência formal. A seu ver, tal fato teria inviabilizado o exercício
do contraditório ainda na fase administrativa, caracterizando cerceamento do direito de defesa.
As alegações não prosperam.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, o sujeito passivo principal, FP Informações
Cadastrais Ltda., é a empresa mais antiga do grupo, constituída pelos sócios João José Ferreira
Neto e Arthur de Oliveira, tendo sido, ao longo dos anos, artificialmente criadas outras pessoas
jurídicas, cujos quadros societários são compostos pelos mesmos sócios ou por pessoas a eles
vinculadas, em contexto que levou a fiscalização a apurar a existência de atuação coordenada e
fragmentação de receitas.
A ação fiscal foi regularmente instaurada mediante TDPF em face do contribuinte
principal (outras 26 pessoas jurídicas que mantêm ligação verdadeiramente umbilical com o
sujeito passivo e-fl.72), abrangendo a apuração dos tributos objeto do lançamento, sendo que as
empresas e pessoas físicas recorrentes foram analisadas no contexto da responsabilidade
tributária solidária, o que não exige, para fins de validade do lançamento, a instauração de
procedimento fiscal autônomo em nome de cada potencial responsável.
Ressalte-se que a legislação tributária não exige a emissão de TDPF individualizado
para cada responsável tributário, bastando que o procedimento fiscal seja regularmente
instaurado em face do sujeito passivo principal, com posterior imputação de responsabilidade
devidamente motivada no lançamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa na fase
contenciosa, como ocorreu no caso dos autos. É nesse sentido a Súmula CARF n. 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
18
No tocante às alegações relativas à utilização de informações extraídas de redes
sociais do responsável solidário João José Ferreira Neto, cumpre registrar que se trata de
conteúdo de acesso público, cuja divulgação decorre de ato voluntário do próprio titular do perfil,
inexistindo qualquer violação a sigilo ou necessidade de autorização formal para sua consulta pela
Administração Tributária. Não se configura, portanto, ilicitude na utilização de tais elementos
como indícios no contexto da apuração fiscal.
Quanto às informações financeiras mencionadas, observa-se que os dados foram
obtidos a partir dos extratos bancários do sujeito passivo principal, regularmente fiscalizado
mediante TDPF (e-fl. 149), não havendo nos autos demonstração de acesso indevido a
informações protegidas por sigilo bancário de terceiros sem respaldo legal.
Dessa forma, não se verifica a alegada atuação fiscal sem competência formal,
tampouco nulidade do lançamento por ausência de procedimento fiscal específico em nome de
cada responsável, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa.
1.2.2 SIGILO BANCÁRIO
O recorrente (sujeito passivo principal) sustenta a nulidade do lançamento sob o
argumento de que teria havido quebra ilegal do sigilo bancário sem autorização judicial, afirmando
que sempre atendeu às intimações fiscais, inexistindo resistência que justificasse a obtenção
direta de informações financeiras, invocando, para tanto, os precedentes do Supremo Tribunal
Federal nos RE n. 601.314 e RE n. 1.055.941.
Pois bem.
A matéria relativa ao acesso da Administração Tributária a informações bancárias
encontra-se disciplinada, primordialmente, pela Lei Complementar n. 105/2001, que dispõe sobre
o sigilo das operações de instituições financeiras.
Conforme o art. 6o da Lei, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Nos termos do art. 1o, § 3o, inciso III, da LC n. 105/2001, não constitui violação do
dever de sigilo o fornecimento de informações à autoridade fiscal, nas hipóteses e condições
previstas na legislação tributária, notadamente para fins de fiscalização e constituição do crédito
tributário. A norma consagra, portanto, exceção legal expressa ao sigilo bancário, quando
presentes os pressupostos legais.
O acesso a tais informações foi regulamentado pelo Decreto n. 3.724/2001, que
disciplina o procedimento para a requisição de dados financeiros às instituições bancárias. É ver o
que dispõe o Decreto:
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
19
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços. (...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
O Decreto, ainda, prevê, em seu art. 4o, § 1o, que a Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) constitui instrumento formal, a ser expedido no âmbito de procedimento fiscal
regularmente instaurado. O referido decreto não exige ciência prévia do contribuinte quanto ao
relatório circunstanciado que fundamenta a requisição, por se tratar de ato interno da
Administração, destinado à análise técnica da indispensabilidade das informações
Nos termos do art. 4o, § 8o, do Decreto n. 3.724/2001, a expedição da RMF
presume a indispensabilidade das informações requisitadas, não se exigindo motivação adicional
externa ao próprio procedimento fiscal. Ademais, a legislação não condiciona a emissão da RMF à
submissão do contribuinte a regime especial de fiscalização, bastando o enquadramento em
alguma das hipóteses legais que autorizam a requisição de informações financeiras.
Como se vê, a Lei Complementar n. 105/2001, regulamentada pelo Decreto Federal
n. 3.724/2001, em que é expressa a autorização para o exame fiscal das operações bancárias, sem
prévia autorização judicial.
Ressalte-se, que o art. 197 do CTN já impunha às instituições financeiras o dever de
prestar informações ao Fisco, mediante intimação escrita, bem como que os agentes fazendários
estão legalmente obrigados ao sigilo fiscal (arts. 198 e 199 do CTN), inexistindo, portanto, violação
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
20
ao sigilo bancário quando os dados são acessados e utilizados exclusivamente no âmbito do
procedimento fiscal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do RE n.
601.314, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da transferência de informações
bancárias à Administração Tributária, nos termos da Lei Complementar n. 105/2001, dispensada a
autorização judicial, desde que observadas as balizas legais. É ver:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
21
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-
2016 PUBLIC 16-09-2016)
Não há, até o momento, pronunciamento do STF em sede de repercussão geral que
declare a inconstitucionalidade do acesso do Fisco a tais informações quando realizado nos
moldes da legislação vigente.
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, momento em que pode lhes ser exigida a documentação comprobatória.
Observe-se que, não possuindo o contribuinte toda a documentação requerida pela
fiscalização, essa poderia solicitar às instituições financeiras extratos para atendimento às
intimações. É possível, no entanto, que o contribuinte deixasse de apresentar documentos ao
Fisco, restando a esse buscá-los nas instituições em que se deram as transações, como em bancos.
Assim, o fornecimento de informações por instituições bancárias viria apenas substituir o dever ao
qual estão sujeitos, por lei, os contribuintes. Admitir o contrário implicaria autorização ao
contribuinte de nem mesmo apresentar a declaração de rendimentos, alegando sigilo e
privacidade de suas transações financeiras.
Observe-se, ainda, que, assim como os funcionários dos estabelecimentos
bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas,
não só em virtude do segredo bancário, mas em função de uma obrigação de maior espectro que
é o sigilo fiscal. O mero repasse dos dados à Receita Federal pelas instituições bancárias não
infringiria este dever. A transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do
sigilo. Em um procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às informações auditadas
os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele autorizadas. O segredo dos dados,
portanto, permanece preservado.
Constata-se, no caso em tela, que o Auditor Fiscal autuante não transgrediu os
ditames da Lei Complementar supra, vez que, conforme Relatório Fiscal (e-fls. 73 e seguintes)
expediu sucessivas intimações ao sujeito passivo, oportunizando lhe comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, a origem dos valores creditados e debitados em suas contas bancárias, bem
como a natureza das receitas e despesas declaradas.
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
22
Não obstante, o sujeito passivo limitou-se reiteradamente a apresentar planilhas,
relatórios genéricos e comprovantes bancários isolados, tais como TEDs, cópias de cheques e
boletos, documentos que, conforme expressamente consignado no Termo de Intimação Fiscal de
24/07/2019, não se prestam a comprovar a origem dos recursos, por não evidenciarem o negócio
jurídico subjacente que deu causa às operações bancárias.
Ressalte-se, que, conforme consignado no Relatório Fiscal, o próprio sujeito passivo
apresentou espontaneamente extratos bancários das contas mantidas junto às instituições
Banrisul, Santander, Banco BMG, Banco Itaú, Banco PAN, Daycoval e Banco do Brasil, bem como,
posteriormente, em 17/12/2018, os extratos relativos às contas mantidas no Banco Safra e
Bradesco, além de contratos de agenciamento e da escrituração contábil em meio digital.
Todavia, tais documentos mostraram-se insuficientes para a comprovação da
origem dos recursos movimentados, uma vez que não permitiam a correlação entre os
lançamentos bancários e os respectivos negócios jurídicos subjacentes, circunstância
expressamente apontada nas intimações fiscais subsequentes.
Mesmo após nova intimação, com advertência expressa quanto à insuficiência da
documentação apresentada, o sujeito passivo persistiu em não comprovar a origem da maior
parte dos lançamentos bancários, chegando a declarar que não localizou a maioria dos
documentos fiscais correspondentes às operações realizadas.
Além disso, a documentação posteriormente entregue mostrou-se desorganizada,
sem correlação com as intimações fiscais, contendo documentos de três empresas distintas,
misturados e apenas segregados por mês, sendo constatado, por amostragem, que despesas de
diferentes pessoas jurídicas foram pagas por contas mantidas pela FP Informações Cadastrais
Ltda., sem registro contábil adequado, circunstância que reforçou a inconsistência das
informações prestadas.
Diante desse cenário, a fiscalização, como medida subsidiária e necessária à
apuração da materialidade, requisitou às instituições financeiras, por meio de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), os extratos bancários relativos aos anos de
2016 e 2017, no leiaute previsto na Carta-Circular n. 3.454/2010 do Banco Central do Brasil, com o
objetivo de identificar os remetentes e destinatários dos recursos movimentados (Anexo XXI do
Relatório Fiscal).
A posterior requisição de informações financeiras às instituições bancárias, por
meio de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), encontra amparo na legislação vigente e
constituiu medida complementar e necessária à elucidação da materialidade, não configurando
quebra ilegal de sigilo bancário, mas sim instrumento legítimo de apuração, adotado após a
constatação da insuficiência dos elementos apresentados pelo próprio contribuinte.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
23
1.2.3 ERRO SUJEITO PASSIVO
A FP Informações Cadastrais Ltda. também suscita, em preliminar, a nulidade do
lançamento por erro na atribuição do sujeito passivo, ao argumento de que a fiscalização teria
concentrado indevidamente em uma única pessoa jurídica receitas atribuídas a diversas empresas,
sob o fundamento de suposta unicidade empresarial.
Contudo, não assiste razão ao recorrente.
A fiscalização apurou que a recorrente se utilizou de múltiplas pessoas jurídicas
para fragmentar, de forma simulada e artificial, o faturamento e a folha de salários, com o objetivo
de usufruir indevidamente dos benefícios do tratamento tributário simplificado e favorecido
instituído pela Lei Complementar n. 123/2006 (Simples Nacional).
A fiscalização partiu da premissa de que a FP Informações Cadastrais Ltda. atuava
como núcleo central da atividade, sendo as demais pessoas jurídicas utilizadas de forma
instrumental, com divisão artificial de receitas e vínculos empregatícios, de modo a manter, de
forma indevida, o enquadramento no regime do Simples Nacional.
Nesse contexto, não se está diante de erro formal na identificação do sujeito
passivo, mas de conclusão fiscal, devidamente motivada, acerca de quem efetivamente realizou os
fatos geradores, à luz da realidade econômica apurada.
Assim, o lançamento foi direcionado à pessoa jurídica identificada como efetiva
executora da atividade econômica e beneficiária final das receitas, não havendo falar em
deslocamento arbitrário de faturamento, mas em desconsideração da forma jurídica adotada
quando dissociada da realidade dos fatos, providência compatível com o dever da autoridade
fiscal de identificar corretamente o sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN.
A alegação de que, mesmo diante de simulação ou unicidade empresarial, cada
empresa deveria ser individualmente lançada não conduz à nulidade do lançamento, pois diz
respeito ao mérito da caracterização (ou não) da fragmentação simulada, e não à existência de
vício formal na constituição do crédito tributário. A nulidade por erro na sujeição passiva somente
se configura quando o lançamento é dirigido a pessoa manifestamente estranha ao fato gerador, o
que não se verifica na hipótese.
Dessa forma, a controvérsia trazida pela impugnante não revela defeito formal na
atribuição do sujeito passivo, mas simples inconformismo com a conclusão fiscal de que houve
utilização artificial de diversas pessoas jurídicas para burlar os limites e condições do Simples
Nacional, matéria que será apreciada no exame do mérito.
1.2.4 RELATÓRIO ÚNICO
A FP Informações Cadastrais Ltda. sustenta a nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que a fiscalização teria utilizado relatório
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
24
fiscal único para fundamentar autos de infração relativos a tributos distintos, notadamente IRPJ e
tributos reflexos e contribuições previdenciárias.
Defende que a utilização de relatório fiscal único teria gerado dificuldade na
distinção dos fundamentos aplicáveis a cada exação, sustentando que os procedimentos fiscais
teriam sido apresentados “como se idênticos fossem”, com meras diferenças formais para
identificar o tributo exigido, o que, segundo afirma, comprometeria a dialeticidade do relatório.
Aduz, ainda, que fundamentos próprios do imposto de renda teriam sido utilizados para embasar
exigências de contribuições previdenciárias, e vice-versa, culminando em uma “aglutinação” que
teria repercutido, inclusive, na exclusão do Simples Nacional.
A alegação não procede.
Inicialmente, importante destacar a utilização de relatório fiscal único não implica,
por si só, confusão de fundamentos, especialmente quando os lançamentos decorrem de um
mesmo conjunto fático, cuja análise é necessariamente comum a diversas exações. A identidade
dos fatos apurados (tais como a estrutura operacional, a movimentação financeira, a
fragmentação artificial de receitas e vínculos e a forma de organização das atividades) não se
confunde com identidade de fundamentos jurídicos, os quais permanecem claramente
delimitados em cada auto de infração.
No caso, o Relatório Fiscal adotou técnica expositiva adequada, tratando de forma
concentrada os fatos comuns e, em capítulos próprios, dos aspectos específicos de cada tributo,
inclusive no que se refere às contribuições previdenciárias (“13.2 CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS – DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS ABRANGIDAS”). A circunstância de determinados
fatos servirem de suporte para mais de uma exigência tributária não compromete a motivação,
mas decorre da própria lógica do sistema tributário, em que um mesmo fato econômico pode
produzir repercussões distintas em diferentes tributos.
Não se verifica, portanto, a alegada situação em que “o imposto de renda é exigido
com fundamentos de contribuição previdenciária, e vice-versa”. O que se tem é a utilização de
uma base fática comum, corretamente analisada, com enquadramentos jurídicos distintos e
próprios para cada exação, os quais foram expressamente indicados nos respectivos autos de
infração.
Ademais, a alegação de prejuízo mostra-se incompatível com a própria atuação da
Recorrente, que conseguiu identificar, compreender e impugnar cada uma das exigências,
inclusive articulando defesa específica às contribuições previdenciárias. Tal circunstância evidencia
que não houve comprometimento da dialeticidade nem do exercício do contraditório, mas mero
inconformismo com a técnica de exposição adotada pela fiscalização.
Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto, não se configura cerceamento
do direito de defesa, devendo ser mantido o entendimento da decisão recorrida.
Fl. 5741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
25
1.2.5 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DOCUMENTAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
O recorrente (sujeito passivo principal) defende, ainda, a nulidade do lançamento
ao argumento de que, embora a fiscalização tenha afirmado a ocorrência de simulação de
negócios, não teria havido a prévia declaração formal de nulidade dos documentos acostados aos
autos, tampouco a aplicação do art. 50 do Código Civil ou a expedição de Ato Declaratório de
Inidoneidade, que, segundo defende, seriam pressupostos indispensáveis para desconstituir
sociedades, contratos e a destinação das receitas.
A preliminar não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre afastar a premissa adotada pelo recorrente de que a
inidoneidade de documentos fiscais ou de contratos de prestação de serviços somente poderia ser
reconhecida mediante ato declaratório específico. Não há no ordenamento jurídico tributário
qualquer norma que exija a expedição de ato declaratório para que a autoridade fiscal, no
exercício de suas atribuições (art. 142 do CTN), afaste a eficácia probatória de documentos
quando verificada sua irrelevância, inconsistência ou vinculação a operações simuladas, sendo
suficiente que tal conclusão esteja devidamente motivada no Relatório Fiscal, como ocorreu no
caso dos autos.
Da mesma forma, não procede a alegação de que a aplicação do art. 50 do Código
Civil constituiria condição necessária para o reconhecimento da simulação fiscal. A
desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil possui finalidade e regime
próprios, voltados à responsabilização patrimonial em relações privadas, não se confundindo com
a análise, em sede tributária, da ocorrência de simulação ou da identificação da realidade
econômica subjacente aos fatos geradores.
No âmbito tributário, a simulação é apreciada no plano fático, a partir do exame do
conjunto probatório, cabendo à autoridade fiscal identificar se a forma jurídica adotada foi
utilizada de modo artificial para ocultar a ocorrência do fato gerador ou reduzir indevidamente a
carga tributária. A inexistência de procedimento prévio de desconsideração civil ou de baixa
formal do CNPJ não impede, nem condiciona, o reconhecimento da simulação para fins tributários.
Ressalte-se, ademais, que eventual baixa de ofício do CNPJ de pessoa jurídica
considerada inexistente de fato constitui possível consequência administrativa da constatação da
simulação, nos termos do art. 80 da Lei n. 9.430/1996, mas não se apresenta como requisito ou
pressuposto para a constituição do crédito tributário. Assim, a ausência, no momento do
lançamento, de providência administrativa específica quanto ao cadastro não macula a validade
da autuação, nem invalida as conclusões alcançadas pela fiscalização.
De todo modo, como consignado pela decisão de piso, consta do próprio Relatório
Fiscal que a autoridade lançadora adotou providências para representação junto à unidade
competente, com vistas à eventual baixa de ofício dos CNPJs das pessoas jurídicas consideradas
inexistentes de fato, o que reforça a regularidade da atuação administrativa, ainda que tal
circunstância seja irrelevante para o deslinde da presente controvérsia tributária.
Fl. 5742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
26
Dessa forma, a nulidade não merece ser acolhida.
2
MÉRITO
No mérito, a FP Informações Cadastrais Ltda. insurge-se contra a unicidade
empresarial apurada pela fiscalização. Sustenta que as empresas envolvidas possuem plena
autonomia jurídica, contábil e administrativa, com gestão individualizada, contabilidade própria,
estratégias empresariais distintas e capacidade de individualização de pagamentos, transferências
e contratos. Afirma que o compartilhamento de sede e a divisão de custos operacionais
decorreram de opção legítima por economia empresarial, formalizada por meio de contratos de
sublocação, não caracterizando irregularidade ou simulação. Aduz, ainda, que algumas empresas
funcionavam em endereços diversos, circunstância corroborada por LTCATs que indicariam
ambientes de trabalho distintos.
O recorrente afirma que a utilização eventual de empregados de outra empresa
situada no mesmo imóvel não descaracteriza as relações empregatícias formalmente constituídas
entre trabalhadores e seus respectivos empregadores, tampouco autoriza a conclusão de
unicidade empresarial. Sustenta que nada foi comprovado além da existência de sede comum e
rateio de despesas, inexistindo prova de conduta dolosa ou culposa voltada à simulação ou fraude
fiscal, destacando, inclusive, que as contribuições descontadas dos segurados teriam sido
integralmente recolhidas.
Sustenta, igualmente, que não teria sido comprovada a presença cumulativa dos
elementos caracterizadores da relação de emprego, tais como pessoalidade, habitualidade,
onerosidade e subordinação, razão pela qual seria indevida a exigência das contribuições
previdenciárias. Aduz que, ainda que se admitisse a existência de grupo econômico, tal
circunstância apenas poderia ensejar responsabilização solidária, e não a atribuição de sujeição
passiva originária à FP.
Por fim, o recorrente afirma que, caso mantido o lançamento, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias estaria eivada de parcelas de natureza indenizatória, como aviso-
prévio indenizado, férias e respectivo terço constitucional, salário-maternidade, auxílio-doença
nos primeiros quinze dias, décimo terceiro salário, adicionais diversos e vale-transporte pago em
dinheiro. Sustenta que não teria condições de demonstrar a incorreção da tributação, uma vez
que não lhe teriam sido fornecidas as GFIPs e folhas de pagamento utilizadas pelo Fisco, relativas a
outras empresas, às quais não teria acesso.
Pois bem.
Como se vê, o recorrente repisa os argumentos contidos em sua impugnação.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Adoto como
fundamento do presente voto as razões de decidir ali expostas, mediante a reprodução do
seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
Fl. 5743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
27
Neste ponto, verificaremos apenas se resta demonstrado nos autos que a
impugnante utilizou-se 25 pessoas jurídicas para fragmentar, de forma simulada e
artificial, o faturamento e a folha de salários de modo a usufruir indevidamente os
benefícios do tratamento tributário simplificado e favorecido instituído pela Lei
Complementar 123/2006 – SIMPLES NACIONAL.
Das 26 empresas (incluída a impugnante), 20 empresas (aí incluída a impugnante)
tem sede no mesmo endereço: Rua Felipe Schmidt 51, 8o Andar -
Florianópolis/SC; 2 empresas com sede no mesmo endereço: Rua Felipe Schmidt
249 Sala 1002 - Florianópolis/SC; e apenas 4 empresas cujos endereços não são de
outras (vide planilha a fls. 106).
Por sua vez, todas tem o mesmo objeto social, ou seja, a prestação de serviços de
correspondente bancário, de recepção e encaminhamento de pedidos de
operações de crédito, com consignação em folha de pagamento; divulgação,
recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartão de crédito;
coleta de informações cadastrais e documentos relativos aos clientes; e
processamento de dados.
Vale a transcrição do seguinte trecho do Relatório Fiscal, no qual relata o que
ocorreu quando a FN Atividade de Cobrança Ltda (FN), foi intimada a apresentar
documentos, in verbis:
"Posteriormente, o contador Thales entregou documentos fiscais e boletos
bancários das despesas incorridas nos anos de 2016 e 2017, entretanto, sem
qualquer relatório ou demonstrativo dos documentos entregues, e ainda, sem
referências às intimações. Os documentos das três empresas estavam misturados
e somente segregados por mês. Como exemplo, entre os documentos constavam
notas fiscais de energia elétrica, telefone, correios, compra de computadores,
notebooks, pagamento de FGTS, GPS, cartão de alimentação, boletos diversos,
etc, emitidos em nome das três empresas fiscalizadas – FP, FN e ZJ. Por
amostragem, constatou- se que, independente do destinatário do documento (FP,
FN ou ZJ), as despesas foram todas pagas através de contas mantidas pela
empresa FP Informações Cadastrais Ltda.
Contatou-se, também, que as despesas não estavam registradas na contabilidade
das empresas fiscalizadas.".
Ou seja, mais uma prova da confusão patrimonial, desta feita, entre a FP, FN e ZJ,
sendo que as despesas das FN e ZJ Intermediação de Negócios Ltda. eram pagas
pela impugnante (FP)sem escriturar. A próprio admite que FN alega que não havia
critério de rateio (vide Relatório a fls. 122), ou seja, a FP pagava despesas dela
sem qualquer contrato para fixar rateio e ressarcimento.
Outro ponto que o relatório fiscal realça é que a FN não apresentou qualquer
documento hábil relativo aos pagamentos efetuados, como por exemplo, notas
fiscais e recibos de pagamento. Limitou-se a apresentar meras justificativas em
Fl. 5744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
28
planilha e comprovantes bancários das transferências eletrônicas ou cópia de
cheques sacados.
A FN e a ZJ, embora devidamente intimadas, não apresentaram notas fiscais de
prestação de serviços relativas aos contratos celebrados com as instituições
financeiras, bem como os respectivos comprovantes de pagamentos/recebimentos.
Da mesma forma que a FN, a ZJ admitiu que a FP pagava suas despesas sem
qualquer contrato que fixasse o rateio de despesas, aliás, sem qualquer critério de
rateio.
A AO&FP Atividade de Cobranças e Informações Cadastrais Ltda (AO&FP) e Arthur
de Oliveira & Cia Ltda não tinham o registro da maioria das notas fiscais emitidas
na sua escrituração, também não possuíam o registro de qualquer movimentação
financeira em suas contas- correntes e de investimento nas várias instituições
financeiras, e não registrava as despesas incorridas, exceção apenas das despesas
com pessoal.
Todas as 22 outras pessoas jurídicas utilizadas no esquema delituoso da
impugnante apresentaram declaração afirmando que o pagamento da
remuneração dos empregados e contribuintes individuais constantes de suas
folhas de pagamentos dava-se por intermédio da empresa FP Informações
Cadastrais Ltda. Além disso, 22 pessoas jurídicas não dispunham de contas
bancárias e faturamento para suportar os encargos da folha de pagamento. Os
quadros a fls. 137 a 146 provam que grande parte das pessoas jurídicas sub
examine não auferiu qualquer receita ou sequer dispunha de contas bancárias e
quando comparadas as relações entre a massa salarial e a receita bruta percebe-
se que são absolutamente incompatíveis para pretensas empresas de atividades
similares.
Outro ponto importante salientado no relatório fiscal decorre da tabela a fls. 149,
na qual pode se verifcar que a movimentação bancária demonstra que o sujeito
passivo centraliza os recursos recebidos das demais pessoas jurídicas (FN, ZJ,
Arthur de Oliveira, AO&FP) e, por outro lado, envia para as empresas holding e
sócios grande quantia de valores.
A relação de sócios das 26 empresas (incluída aí a impugnante) que consta das fls.
149 a 152 é mais que um indício, é realmente uma prova da fraude à lei, ou seja,
configurada pela redução formal do seu quadro funcional com a fragmentação
fraudulenta dos vínculos empregatícios para as interpostas pessoas jurídicas
optantes do Simples Nacional.
Além disso, reforça essa conclusão a demonstração feita pela Fiscalização de que
foram utilizados pseudos sócios nessas pessoas jurídicas, ou seja, interpostas
pessoas físicas que na linguagem vulgar denominamos de "laranjas", se não
vejamos o seguinte excerto do relatório fiscal:
Fl. 5745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
29
"O sujeito passivo FP Informações Cadastrais Ltda é a empresa mais antiga e foi
constituída pelos sócios João José Ferreira Neto e Arthur de Oliveira. Ao longo dos
anos, entretanto, foram sendo criadas artificialmente as demais pessoas jurídicas,
cujos quadros societários são formados pelos dois sócios ou por pessoas a eles
vinculadas, senão vejamos:
Marcos Alexandre dos Santos: empregado do sujeito passivo no período de
03/05/2010 a 23/12/2011, na função de auxiliar de escritório, com remuneração
final de R$ 831,00. Após, teve registro formal na pessoa jurídica J.A. Negócios
Digitais Ltda no período de 10/05/2017 a 28/10/2018, na função de gerente
comercial, com remuneração final de R$ 2.050,61. A pessoa jurídica J.A. Negócios
Digitais Ltda (não abrangida no procedimento fiscal) pertence a João José Ferreira
Neto e Arthur de Oliveira (através da Fontes Participações Ltda), sob
administração de João José Ferreira Neto.
Zilma Silveira de Oliveira: mãe de Arthur de Oliveira, nunca possuiu vínculos
empregatícios. Através de procuração, outorgou poderes de gestão ao seu filho
Arthur de Oliveira (em anexo).
Jucelia T eresinha Damásio Ferreira: mãe de João José Ferreira Neto, sem vínculos
empregatícios no período fiscalizado.
Wagner Coelho: com registro formal na pessoa jurídica Facility Informações
Cadastrais Ltda no período de 18/03/2013 a 03/12/2019, na função de auxiliar de
escritório, com remuneração final de R$ 1.484,41.
Alexandre Machado: com registro formal na pessoa jurídica ZJ Intermediação de
Negócios Ltda desde 01/06/2010, na função de gerente/diretor administrativo.
Em 01/01/2018 foi transferido para a pessoa jurídica ZSO Atividades de Cobrança
Ltda, sem rescisão de contrato de trabalho, na função de diretor administrativo e
financeiro, com último salário de R$ 6.664,38 (02/2020).
Fontes Participações Ltda: holding constituída em 17/05/2018 pelos sócios João
José Ferreira Neto e Arthur de Oliveira, cada um com participação de 50% no
capital social de R$ 10.000,00, com sede na Rua Felipe Schmidt no 51, centro,
Florianópolis/SC, adota o nome fantasia de J&A HOLDING. A empresa é
administrada pelos dois empresários.
O sujeito passivo FP Informações Cadastrais Ltda é controlado pela holding Fontes
Participações Ltda (fantasia J&A Holding), cujos sócios-administradores são os
empresários João José Ferreira Neto e Arthur de Oliveira (com participação
paritária de 50%).
A titulação societária das demais pessoas jurídicas é formalmente ocupada por
membros da família e empregados de João José Ferreira Neto e Arthur de
Oliveira. Entretanto, o comando, o controle e a coordenação dos negócios são, de
fato, exercidos pelos empresários João José Ferreira Neto e Arthur de Oliveira,
com auxílio de empregados. Como se pode observar no quadro anterior, seus
Fl. 5746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
30
nomes figuram de forma constante na titulação societária tanto do próprio sujeito
passivo FP Informações Cadastrais Ltda e, direta ou indiretamente, através de
familiares e empregados, nas demais pessoas jurídicas abrangidas.
De acordo com procurações apresentadas a esta fiscalização e outras obtidas em
cartórios da região, fica clara a unicidade da administração das pessoas jurídicas
abrangidas, consideradas inexistentes de fato, através de pessoas de confiança
dos empresários João José Ferreira Neto e Arthur de Oliveira.".
Não para por aí, a Fiscalização fez um trabalho exemplar, pois também relacionou
as procurações que demonstram de forma cristalina que os poderes de gestão
dessas empresas estavam concentrados nas mãos de Alexandre Machado, diretor
administrativo-financeiro da Fontes Promotora de Crédito e, a parte jurídica, nas
mãos da advogada Scheroon Cristina de Medeiro, ou seja, mais uma prova da
unicidade empresarial de empresas formadas apenas para burlar a legislação do
Simples e assim ter ganhos tributários indevidos.
Há mais elementos a demonstrar a unicidade empresarial, ou melhor, a simulação
na constituição de pessoas jurídicas com o fito de fragmentar as receitas e
vínculos empregatícios da impugnante e assim fraudar a legislação Simples
Nacional. Refiro-me ao item 8 do Relatório Fiscal, no qual constam planilhas que
demonstram que:
a) empregados do setor de pessoal que, embora vinculados formalmente em uma
determinada pessoa jurídica, assinam documentos de pessoa jurídica distinta;
b) diversos empregados residiam ou trabalhavam em município cuja pessoa
jurídica supostamente contratante não possuía estabelecimento filial, mas onde
havia o estabelecimento filial de outra dessas pessoas jurídicas utilizadas no
esquema delitivo, ou seja, o sujeito passivo não se preocupou em formalizar o
vínculo com pessoa jurídica interposta que pelo menos tivesse estabelecimento
no local onde o trabalhador prestava o serviço; e c) várias transferências de
empregados de uma pessoa jurídica para outra sem solução de continuidade, ou
seja, sem pagamento dos encargos da rescisão do contrato de trabalho e com
todos os direitos trabalhistas garantidos, como se fosse uma transferência dentro
de uma empresa;
d) despesas supostamente incorridas pelas pessoas jurídicas abrangidas, eram, de
fato, pagas pela impugnante, tais como despesas de contas de telefone, aluguel,
energia elétrica etc, relativas a endereços que a impugnante não mantém
formalmente estabelecimento filial, entretanto, tais endereços pertencem
formalmente a alguma das pessoas jurídicas abrangidas abrangidas no esquema
fraudulento.
Além disso, o Relatório Fiscal aponta outros elementos a indicar a fragmentação
fraudulenta da receita e dos vínculos empregatícios da impugnante entre as várias
empresas, quais sejam: o contador da impugnante e das outras 25 pessoas
jurídicas, coincidentemente, era a mesma pessoa; e a impugante e as 25 pessoas
Fl. 5747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
31
jurídicas se dedicavam à exploração da mesma atividade econômica de prestação
de serviços de recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações
de crédito consignado.
Com relação ainda às interpostas pessoas jurídicas, a impugnante ainda alega que
sem a exclusão das empresas acima retratadas do Simples Nacional, não há como
submeter à Impugnante a qualquer efeito da forma de tributação daquelas,
especialmente por se tratar de ato vinculado, nos termos do art.30 c/c art. 29 da
LC 123/06, consoante razões (embora não se admita como verdadeiras), contidas
no Relatório Fiscal. Por essas razões, deve ser reconhecida a nulidade integral do
lançamento, pelo descumprimento de formalidade essencial de validade.
Se foi ou não promovida a exclusão do Simples Nacional das 25 interpostas
pessoas jurídicas é irrelevante para o deslinde da matéria ora em julgamento, pois
o que importa é que os pagamentos de tributos feitos pelas 25 interpostas
pessoas compensassem os tributos lançados nos autos de infração sub examine.
Ocorre que isso foi observado pela Fiscalização, se não vejamos o seguinte trecho
do Relatório Fiscal:
"13.3 DOS VALORES DECLARADOS E RECOLHIDOS NO SIMPLES NACIONAL Nos
lançamentos foram compensados os valores de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS/CPP
declarados e efetivamente recolhidos para o Simples Nacional em nome das
pessoas jurídicas abrangidas, obedecendo os períodos dos tributos lançados: IRPJ
e reflexos – anos de 2016 e 2017 e Contribuição Previdenciária – anos de 2016 a
2019. Os valores dos tributos foram obtidos no PGDAS -Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório, conforme
detalhamento constante no anexo denominado “Relação de Declarações no
Simples Nacional – PGDAS” (em anexo) e consolidados no quadro abaixo:..."
Assim, concluo que resta sobejamente demonstrada a fragmentação fraudulenta
dos vínculos empregatícios da impugnante entre pessoas jurídicas de "fachada",
com o fito de se beneficiar ilicitamente da menor tributação do Simples Nacional,
quando, em verdade, a impugnante não podia optar por tal regime de pagamento
de tributos, já que, como vimos, nos autos do processo que julgou a sua exclusão
do Simples Nacional, o qual fora julgado nesta mesma assentada. Da mesma
forma, registre-se que não há qualquer reparo a ser feito no trabalho da
Fiscalização, o qual teve o cuidado de compensar os tributos pagos pelas
interpostas pessoas do valor dos tributos a serem exigidos da impugnante.
II. Da incorreta base de cálculo do lançamento
Na sua peça de defesa, a impugnante alega que para a constituição do crédito
tributário foi considerada base de cálculo completamente equivocada no que toca
às Contribuições Sociais, especialmente ao incluir/cobrar coercitivamente diversas
rubricas que, por orientação legal, doutrinária e jurisprudencial, deveriam ter sido
deduzidas de tal base de cálculo, contudo, não o foram.
Ora, a impugnante alega mas não demonstra que tais rubricas foram incluídas nas
bases tributáveis da contribuição previdenciária ora em julgamento. Vale lembrar,
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
32
conforme informado no Relatório Fiscal, para os lançamentos das contribuições
previdenciárias em tela, a Fiscalização se baseou nas informações da GFIP e de
folhas de pagamentos confeccionadas em nome das interpostas pessoas jurídicas,
no período de 01/2016 a 12/2019.
(...)

Quanto as supostas verbas indenizatórias, acrescento que a alegação de
impossibilidade de comprovação não socorre a recorrente. A simples enumeração de verbas que,
em tese, poderiam possuir natureza indenizatória não é suficiente para infirmar o lançamento,
sendo imprescindível a demonstração concreta do alegado excesso (o que não foi feito, sequer
por amostragem).
No âmbito do processo administrativo fiscal, incumbe ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a inexatidão do lançamento, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, aplicado
subsidiariamente, e do art. 16 do Decreto n. 70.235/72. A ausência de prova específica impede o
acolhimento do pedido de revisão da base de cálculo.
3
MULTA QUALIFICADA
No que tange à multa qualificada, concordo com a decisão de piso, devendo ser
mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Reproduzo trecho da decisão e adoto como
razão de decidir quanto ao particular (art. 114, §12, do RICARF):
IV - Da Qualificação da Multa de Ofício
O Relatório Fiscal assim fundamenta a qualificação da multa de ofício:
"Os empresários João José Ferreira Neto e Arthur de Oliveira atuaram
decisivamente na constituição das pessoas jurídicas abrangidas em conluio com
familiares e empregados que integraram formalmente os quadros sociais.
Os empresários omitiram nas declarações à Receita Federal a totalidade das
receitas auferidas em nome do sujeito passivo e das demais pessoas jurídicas, e
perseveram em tal conduta durante o presente procedimento fiscal ao
apresentar, inicialmente, uma fração muito pequena das notas fiscais emitidas
nos anos de 2016 e 2017. Somente após a realização de diligências nas
instituições financeiras que foram apresentadas as relações contendo todas as
notas fiscais de sua emissão.
Além da fragmentação simulada de suas atividades com as demais pessoas
jurídicas abrangidas, os livros contábeis e fiscais registram somente um universo
muito pequeno das operações realizadas em 2016 e 2017, evidenciando a
intenção firme de sonegar os tributos devidos. Durante o procedimento ficou
patente a ação deliberada de dificultar a fiscalização com a não apresentação dos
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
33
documentos fiscais, mesmo diante das sucessivas intimações, conforme descrito
no tópico 4.
Restou evidenciada a estreita ligação dos empresários João José Ferreira Neto e
Arthur de Oliveira com as demais pessoas jurídicas abrangidas optantes do
Simples Nacional que, de fato, configuram a unicidade empresarial FP
Informações Cadastrais Ltda.
Mediante tais condutas os representantes do sujeito passivo, João José Ferreira
Neto e Arthur de Oliveira, agindo dolosamente, sonegaram informações com
intuito de encobrir a configuração e a atuação negocial do sujeito passivo e as
demais pessoas jurídicas abrangidas pelo procedimento fiscal. Tinham por escopo
manter a forma simulada na condução dos negócios, perseverando na evasão dos
tributos e contribuições previdenciárias devidas.
A simulação quando envolve propósitos lesivos aos direitos e interesses do fisco,
objetivando burlar a legislação previdenciária, retira toda a validade do ato por
ela viciado, qual seja a inscrição irregular das pessoas jurídicas abrangidas pelo
procedimento fiscal, na Lei do Simples Nacional, que, para fins tributários têm-se
como inexistentes.
As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, abrangidas pelo
procedimento fiscal, têm suas existências justificadas apenas na ânsia do sujeito
passivo deixar de recolher os tributos devidos, especialmente aos cofres da
Previdência Social. A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Simples
Nacional, elencou como fator determinante para o enquadramento a receita
bruta anual. Assim, as empresas que possuírem o faturamento superior aos
limites fixados, dele não podem participar. Ante tal situação surgem
desvirtuamentos, como no caso presente, tendentes ao enquadramento indevido
no Simples Nacional, mediante ardis de criação de novas empresas, notadamente
para usufruir o favorecimento da contribuição substitutiva da Seguridade Social,
prevista no artigo 22 da Lei 8.212/91. Tais artifícios, em verdade, visam burlar o
Fisco.
A autorização para o lançamento, diante da constatação de simulação,
reconhecida pela falta de correspondência entre o negócio que as partes
realmente estão praticando e aquele que elas formalizam, está prevista no Código
Tributário Nacional – CTN, em seu art. 149, VII.
Por tudo o exposto, conclui-se que é a empresa autuada que, na realidade,
administrava, contratava e remunerava os trabalhadores formalmente registrados
naquelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples. Ficou constatada a ocorrência
dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício para o enquadramento
desses trabalhadores como empregados do sujeito passivo, em atendimento ao
artigo 12, I, “a” da Lei 8.212/91: pessoalidade, nãoeventualidade, subordinação e
onerosidade.
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
34
Por derradeiro, as circunstâncias descritas revelam de forma inequívoca a
intenção firme e consciente do contribuinte no sentido de suprimir tributo devido
à fazenda pública federal, mediante sonegação, fraude e conluio praticados de
forma dolosa e qualificam o valor da multa imposta, conforme disposições
contidas no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o da lei 9.430/96, combinado com os
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964, in verbis:
(...)A qualificação da multa foi aplicada nas infrações decorrentes da interposição
fraudulenta de pessoas jurídicas, cujos lançamentos estão detalhados nos itens
anteriores e constituídos através dos processos 10340-720.227/2020-20 e 10340-
720.228/2020-74".
A impugnante comete rotundo equívoco, pois alega em sua defesa a Súmula CARF
no 25, a qual não se aplica em caso de fraude, simulação e dolo. Tal súmula
apenas veda a qualificação da multa quando a autuação se baseia apenas em um
presunção legal de omissão de receitas. No caso em tela, como já dito, está
sobejamente demonstrada a fragmentação fraudulenta da receita da impugnante
entre pessoas jurídicas de fachada, para fraudar a legislação do Simples Nacional.
Em sua peça de defesa, a impugnante aduz negativas genéricas de todos pontos
da acusação fiscal, mas não traz qualquer elemento de prova para desconstituir
tudo quanto foi demonstrado pela Fiscalização, especialmente, o robusto
conjunto probatório da fragmentação fraudulenta dos vínculos empregatícios da
impugnante entre interpostas pessoas jurídicas, com o fito de se valer de regime
mais benéfico do Simples Nacional, quando, em verdade, não fazia jus a ele.
Por essas razões e por tudo que já sustentado anteriormente, voto por manter a
qualificação da multa de ofício.
3.1 RETROATIVIDADE BENIGNA
Entretanto, apesar da improcedência dos argumentos levantados pelos recorrentes,
verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a
ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
35
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
4
JUROS SOBRE MULTA
Quanto afastamento da incidência de juros de mora (SELIC) sobre a multa, por
ausência de previsão legal, aplico a Súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
5
CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS
O recorrente sustenta a inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao
SEBRAE, às entidades do Sistema “S”, ao INCRA e ao Salário-Educação, invocando o art. 149, § 2o,
III, “a”, da Constituição Federal, bem como os julgamentos do Recurso Extraordinário no 603.624
(Tema 325 – contribuição ao SEBRAE) e do Recurso Extraordinário no 630.898 (contribuição ao
INCRA). Subsidiariamente, requer a limitação da base de cálculo dessas contribuições ao teto de
vinte salários-mínimos, nos termos da Lei n. 6.950/1981.
As alegações não prosperam.
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
36
Inicialmente, cumpre registrar que o controle de constitucionalidade de leis não se
insere na competência do órgão julgador administrativo, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 e da Súmula CARF no 2, razão pela qual não é possível afastar a incidência das
exações sob fundamento constitucional na via administrativa.
De todo modo, os precedentes invocados não amparam a tese da Recorrente. No
julgamento do RE no 603.624 (Tema 325), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido da constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, reconhecendo sua natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Da mesma forma, no julgamento do RE
no 630.898, o STF reconheceu a constitucionalidade da contribuição ao INCRA, afastando a
alegação de incompatibilidade com a Constituição Federal.
Assim, não há respaldo jurisprudencial para a alegada inconstitucionalidade das
contribuições destinadas ao SEBRAE, ao INCRA, tampouco das demais contribuições parafiscais
destinadas ao Sistema “S” e ao Salário-Educação, cuja exigência encontra amparo na legislação
vigente e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao pedido subsidiário de limitação da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiros ao teto de vinte salários mínimos, igualmente não assiste razão à
Recorrente. O limite previsto no art. 4o da Lei n. 6.950/1981 foi revogado pelo art. 3o do Decreto-
Lei n. 2.318/1986 no que se refere às contribuições arrecadadas por conta de terceiros,
entendimento pacificado no âmbito administrativo e judicial.
Ademais, saliento que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.079.foi no sentido de que tese de que o limite previsto no art.
4o da Lei n. 6.950/1981 não subsiste para as contribuições destinadas ao Sistema “S”, em razão da
revogação promovida pelo Decreto-Lei n. 2.318/1986, afastando, portanto, a limitação da base de
cálculo dessas exações. É ver:
“Tese firmada:
i. o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii. especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo o
em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente; e
iii. o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
37
iv.portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.”
Ademais, o STJ promoveu modulação de efeitos, restringindo a aplicação do
entendimento anteriormente favorável apenas aos contribuintes que, até 25/10/2023, tivessem
ajuizado ação judicial ou formulado pedido administrativo e obtido decisão favorável à limitação,
preservando-se tais situações até a publicação do acórdão.
No caso dos autos, os fatos geradores abrangem o período de 2016 a 2019, e não
há notícia de ajuizamento de ação judicial ou de decisão administrativa anterior que reconhecesse
o direito à limitação da base de cálculo. Assim, não se enquadra a Recorrente na hipótese
excepcional alcançada pela modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, razão pela qual se aplica
integralmente a tese firmada no Tema n. 1.079, afastando-se o teto de vinte salários-mínimos e
mantendo-se a incidência das contribuições sobre a totalidade da folha de salários.
Dessa forma, as referidas contribuições incidem sobre a totalidade da folha de
salários, sem a limitação pretendida.
Diante do exposto, rejeitam-se as alegações de inconstitucionalidade e o pedido
subsidiário de limitação da base de cálculo.
6
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os responsáveis Arthur de Oliveira e João José Ferreira Neto sustentam, no mérito,
a inexistência de responsabilidade tributária, afirmando que o art. 135, III, do CTN teria sido
utilizado de forma imprópria, por supostamente “enxertar” novos responsáveis solidários, quando
sua função seria a de substituir o sujeito passivo. Alegam, ainda, a ausência de individualização de
atos praticados com infração à lei, excesso de poderes ou violação ao contrato social, bem como
que, afastado o art. 135 do CTN, não subsistiria a aplicação do art. 124, II, do CTN.
Pois bem.
No Relatório Fiscal, a responsabilização tributária de João José Ferreira Neto e
Arthur de Oliveira foi fundamentada na constatação de que ambos atuaram como empresários e
administradores exercendo papel central na condução das atividades empresariais que deram
causa à infração tributária. A fiscalização concluiu que a caracterização da unicidade empresarial,
com fragmentação artificial de receitas e vínculos, não decorreu de falhas formais ou atos
isolados, mas de atuação consciente e coordenada da administração, configurando, em tese, atos
praticados com infração à lei. Nesse contexto, o crédito tributário lançado em nome do sujeito
passivo principal foi também imputado aos administradores, nos termos dos arts. 135, III, e 124, II,
do CTN, em razão do liame direto entre sua atuação gerencial e a prática das condutas que
ensejaram a exigência.
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
38
Quanto à alegação de que o art. 135, III, do CTN operaria ‘substituição’ do sujeito
passivo, cumpre esclarecer que a responsabilização pessoal do administrador não afasta, por si só,
a sujeição passiva do contribuinte principal, tampouco implica exclusão automática da pessoa
jurídica que realizou o fato gerador. O dispositivo estabelece hipótese de responsabilidade de
terceiro, permitindo que o crédito tributário seja exigido também do administrador quando
demonstrada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Assim, a permanência da FP Informações Cadastrais Ltda. no polo passivo é compatível
com a inclusão dos administradores como responsáveis, inexistindo impropriedade na formação
do polo passivo por esse fundamento.
O assunto já foi, inclusive, sumulado neste Eg. Conselho:
Súmula CARF no 130
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
Do mesmo modo, o argumento no sentido de que a Fiscalização deixou de
especificar quais foram os atos praticados com excesso de poder, não merece prosperar. Nesse
particular, valiosas são as considerações tecidas pela decisão de piso:
Na verdade, para a aplicação do art. 135, exige-se a demonstração de ocorrência
de ato ilícito ou ultra vires societatis. In casu, como ato ilícito temos a
fragmentação fraudulenta da receitas da impugnante entre sociedades de
fachada, com o fim de burlar a legislação do Simples Nacional, mas também o uso
de interpostas pessoas físicas, como restou comprovado na formação de algumas
dessas empresas. Agora, no presente caso, temos o que alguns definem como
ultra vires the directors, pois pelas retiradas feitas por Arthur de Oliveira e João
José Ferreira Neto de empresas que sequer tinham lucro para distribuir,
demonstra que o esquema delitivo deles foi feito para locupletamento ilícito dos
dois, o que deixa mais claro o enquadramento no art. 135, III, do CTN. Note-se
que Arthur de Oliveira fez retirada até de pessoa jurídica da qual não participava
do quadro societário. Não podemos esquecer todas os valores que não foram
escriturados, em que 2,1 bilhões de reais transitaram pelas contas bancárias da
estrutura criminosa, sendo que foram escriturados pouco mais de 8 milhões.
Arthur de Oliveira, apesar de fazer retiradas de milhões de reais, estava registrado
como auxiliar de escritório da impugnante, mas apresentava-se nas redes sociais
como sócio e administrador da empresa. Então, os impugnantes perguntam quais
atos foram praticados: os contratos de constituição de empresas de fachada, as
queias
seriam
utilizadas
para
fragmentação fraudulenta
dos
vínculos
empregatícios da contribuinte (FP); a distribuição de lucros inexistentes; a
utilização de interposta pessoais; a falsidade ideológica ao se dizer auxiliar de
escritório e se apresentar em público como sócio.
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
39
Ou seja, resta provada a ocorrência inequívoca dos pressupostos para a
responsabilização solidária das pessoas físicas, o que resta evidente da leitura do Relatório Fiscal.
As recorrentes solidárias Fontes Participações Ltda. e OA Holding EIRELI sustentam
a inexistência de responsabilidade solidária, ao argumento de que não teria sido demonstrado
interesse comum na situação que constitua o fato gerador, requisito exigido pelo art. 124, I, do
CTN. Alegam que elementos como endereço comum, compartilhamento de estrutura e identidade
de sócios seriam insuficientes para caracterizar tal interesse, afirmando, ainda, que a fiscalização
teria confundido grupo econômico com solidariedade tributária. Aduzem, por fim, que eventual
grupo econômico somente poderia ensejar responsabilidade por contribuições previdenciárias, e
não por IRPJ, bem como requerem, subsidiariamente, o afastamento das multas punitivas.
As alegações não procedem.
Conforme expressamente consignado no Relatório Fiscal, a responsabilização
solidária das Recorrentes não se apoia em fundamento único: “além da responsabilidade solidária
prevista no art. 124, I do CTN, estão presentes as condições preconizadas nos art. 124, II do CTN c/c
art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, pelos créditos tributários das contribuições previdenciárias lavrados
no presente procedimento fiscal”.
No caso concreto, a fiscalização demonstrou que as empresas atuaram de forma
integrada e coordenada, beneficiando-se do mesmo arranjo operacional que deu causa à
sonegação das contribuições previdenciárias. O Relatório Fiscal descreve que a Fontes
Participações Ltda. figurava como empresa capitaneadora do grupo econômico, conforme
evidenciado pelos contratos sociais e alterações societárias, bem como por informações
publicamente divulgadas em sítio eletrônico institucional, além de destacar o compartilhamento
de instalações, empregados e estrutura operacional, com benefício comum decorrente das
condutas apuradas.
Tais elementos não se limitam a indícios formais de vinculação societária, mas
evidenciam interesse comum na prática dos fatos que ensejaram os fatos geradores, preenchendo
os requisitos do art. 124, I, do CTN.
Ademais, restou caracterizado grupo econômico de fato, o que atrai, de forma
autônoma e suficiente, a aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991, combinado com o art. 124,
II, do CTN, sendo desnecessária, nessa hipótese, a demonstração adicional de interesse comum.
Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n. 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.395 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2020-74
40
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Ressalte-se, ainda, que as conclusões fiscais acerca da formação do grupo
econômico e da atuação conjunta não foram especificamente infirmadas pelas Recorrentes, que
se limitaram a negar genericamente tais circunstâncias, sem enfrentar os elementos fáticos
detalhadamente descritos no Relatório Fiscal.
Reconhecida a responsabilidade solidária com base nos dispositivos legais
mencionados, o crédito tributário é uno, abrangendo o principal e os acréscimos legais, inclusive a
multa punitiva, inexistindo previsão legal para sua exclusão em relação às responsáveis solidárias.
7
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, rejeitar as preliminares e
dar-lhes parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem
por cento).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 5757
DF CARF MF
Original